Tribunal: TJDFT
Processo: 0732557-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732557-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SORT COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 135990988) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual declarou a incompetência daquele Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível de Valparaíso de Goiás/GO. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando, em suma, a prevalência de cláusula de eleição do foro de Brasília livremente pactuada no contrato de locação firmado entre as partes (cláusula 37.3) e em alinho com o permitido pelos ditames do art. 63 do Código de Processo Civil (CPC). Destaca a ausência de abusividade na aludida cláusula, bem assim que a questão envolve competência territorial, alegando, outrossim, que “é defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa e remeter ao juízo do domicílio do autor a ação”, a teor do disposto nos artigos 64 e 65 do CPC. Aduz a cláusula de eleição de foro tem amparo legal e plena validade na relação jurídica entre as partes, de forma que não se admite que seja afastada de ofício – como procedido na decisão recorrida – de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça sobre esta temática. Defende a conjugação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada, frisando sobretudo o risco de o processo ser remetido ao Juízo da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, antes do julgamento do mérito deste recurso, podendo assim prejudicar sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional no caso vertente. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja fixada a competência do Juízo a quo para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (IDs 39779026 e 309779027), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A insurgência veiculada nas razões recursais cinge-se a vindicar a prevalência de cláusula de eleição de foro constante do contrato objeto do pleito declinado na petição inicial da ação de execução de título extrajudicial. A propósito, calha destacar, de pronto, a ratio decidendi delineada pelo Juízo de primeiro grau na decisão vergastada: “Trata-se de execução de contrato de locação. Vê-se do contrato de locação de ID 134757295, que o imóvel locado se situa em Valparaíso de Goiás/GO. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte autora encontra-se estabelecida também em Valparaíso de Goiás/GO e a ré reside também em Valparaíso de Goiás/GO. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 37.3, do contrato de locação. Abuso de direito.Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito.O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial:I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles;III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente;IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente;V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.(...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso. Violação ao Juiz Natural.Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária.Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam com mais de 24.000 processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Violação ao Princípio da Efetividade da Jurisdição Recentemente, a 8a Turma Cível, voto da Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, decidiu que a escolha aleatória e injustificada do foro “pode prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional”. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação (ID 134757295, cláusula 37.3). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível de Valparaíso de Goiás/GO.” A despeito dos argumentos apresentados nesta pretensão reformatória, em uma análise prefacial da questão atinente à competência, tem-se que aparentemente adequado o entendimento esposado na decisão fustigada, notadamente em razão de o imóvel, objeto do contrato de locação, e os domicílios de ambas as partes litigantes, todos serem ficados em Valparaíso de Goiás/GO. Portanto, a eleição do foro de Brasília na avença contratual, que envolve imóvel localizado no Estado de Goiás, com ambas as partes também lá domiciliadas, não poderia ter simplesmente ignorado a orientação emanada na Constituição Federal concernente ao pacto federativo, especialmente no que se refere à organização do Poder Judiciário nos Estados (CRFB/88, art. 18 e 125, §1o). Por sua vez, a competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). Considerando a inexistência de hierarquia entre leis federais e estaduais, não há como se acolher a argumentação da agravante de prevalência do foro de eleição, quando, casuisticamente, se constata que a relação fático-jurídica narrada na petição inicial manejada pela agravante decorre da execução de um contrato de locação onde o imóvel está localizado em Valparaíso de Goiás/GO, assim como o domicílio de ambas as partes. Ainda que haja previsão contratual prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença, e que tal previsão se encontre contemplada no art. 63 do CPC, o consoante defendido pela agravante, é forçoso o reconhecimento, pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, da abusividade na cláusula de eleição de foro. Nesse sentido caminha a moderna jurisprudência deste Tribunal de Justiça ao apreciar casos similares: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616281, 07213818520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. BITCOINS. G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. CONTRATANTE COM DOMICÍLIO EM GOIÁS. CONTRATADAS COM DOMICÍLIO NO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. É possível o declínio de competência relativa de ofício, pelo magistrado, quando verificada a dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio (art. 63, § 3o do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A contratante possui domicílio em São João da Aliança/GO e as empresas contratadas em Cabo Frio/RJ. O contrato tem por objeto a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços efetiva-se por meio de plataforma digital. Não há qualquer razão fático-jurídica para justificar a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. 5. A eleição aleatória de foro diverso de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 6. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 7. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 9. Afastada a cláusula de eleição de foro, a fixação de competência segue a regra geral do art. 46 do CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator